Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-03.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012773-03.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES DE LIMA - CPF: 346.160.041-53 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA NO CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se buscava o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, com recálculo das parcelas segundo a taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade a justificar a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, devendo a controvérsia ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual (Súmula 297/STJ).

A estipulação de juros acima da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, mas admite revisão quando a discrepância é substancial e desprovida de justificativa técnica concreta, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A taxa de 8,49% ao mês e 169,51% ao ano supera de forma sensível a média de mercado indicada pelo BACEN, sem que a instituição financeira demonstre, de modo individualizado, elementos objetivos relacionados ao risco da operação capazes de legitimar a elevação dos encargos.

A invocação genérica de “alto risco do consumidor” não supre o ônus probatório do fornecedor, especialmente em contrato de pequeno valor com desconto vinculado a benefício previdenciário, circunstância que reduz o risco da operação.

A cobrança de encargos desproporcionais viola o dever de boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, autorizando a limitação dos juros à taxa média de mercado da época da contratação.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva, sendo aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021 (
EAREsp
676.608/RS).

Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, observando-se, quanto aos consectários legais, a disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que supera substancialmente a média de mercado, sem justificativa técnica concreta e individualizada, caracteriza abusividade e admite revisão judicial.

A restituição em dobro do indébito em relações de consumo independe de prova de má-fé subjetiva e é devida quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

A fixação dos consectários legais deve observar a disciplina vigente à época de sua incidência, inclusive as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 42, parágrafo único, e 51, § 1o; CC,
arts
. 389, 405 e 406; CPC, art. 487, I; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
382.628/MS; STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ, Súmula 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO NEVES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Contratos ajuizada em desfavor de BANCO
AGIBANK
S.A
.

Irresignad
a
,
a parte autora
interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as alegações da inicial e sustentando que a taxa aplicada supera em 53,81% o percentual que deveria ser cobrado, considerando a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

Afirma que tal discrepância caracteriza abusividade manifesta e que a sentença merece reforma integral
,
para que seja declarada a abusividade do contrato, com o recálculo das parcelas mediante aplicação da taxa média de mercado de 5,37% ao mês
e limitação do Custo Efetivo Total
,
bem como
a devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que não há abusividade nas taxas praticadas, considerando o perfil de risco do apelante e as características da operação de crédito. Reitera que a instituição atua em segmento específico do mercado financeiro, voltado à concessão de crédito a consumidores de alto risco, o que justifica a aplicação de taxas superiores à média geral. Defende que a taxa contratada não diverge substancialmente da média de mercado e que a sentença está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO NEVES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Revisional de Contratos ajuizada em desfavor de BANCO
AGIBANK
S.A., nos seguintes termos:

“
VISTOS.

ANTONIO NEVES DE LIMA
ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” em desfavor de
BANCO
AGIBANK
S.A.,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrado juros de maneira indevida, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

Intimadas para especificarem provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

[...]

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

[...]

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios são abusivos apenas se fixados em valor manifestamente excedente à taxa média de mercado, vale dizer, apenas se fixados em valor expressivamente superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação.

Ainda, para que a taxa de juros possa ser tida como abusiva, deve-se observar os demais componentes do sistema financeiro, que remunera o custo finaldo dinheiro emprestado. Para a composição do valor da taxa a ser aplicada, a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro, que é o objetivo da atividade que exerce.

No caso em comento, em que pese a parte autora alegar que a taxa média de mercado foi superada, não merece prosperar, visto que a parte requerida é instituição financeira regularmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e se destaca, notoriamente, no mercado de concessão de créditoa consumidores de perfil financeiro elevado em risco, geralmente pessoas com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, ausência de margem consignável, baixa renda ou histórico de inadimplemento.

No julgamento doREsp 1.061.530/RS, o STJ estabeleceu como diretriz jurisprudencial que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades em concreto.

No presente caso, não resta demonstrado a prática de vantagem manifestamente excessiva ou abusividade, considerando que a autora
limita-se
a alegar juros acima da taxa média do Banco Central, sem levar em conta as peculiaridades do contrato, o perfil da contratante e o risco de crédito envolvido no caso em concreto, motivos estes que inviabilizam a revisão contratual no caso em comento.

Ressalta-se que a instituição financeira ré é atuante na prática de concessão de empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, que engloba um alto risco para a instituição, cujos clientes normalmente se encontram com nomes protestados e inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, fatores que
acarretam em
não serem aceitos pelas demais instituições financeiras.

Diante disso, o risco do negócio é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para quem está negativado. Logo, o contrato objeto da demanda envolve risco elevado, cominadimplência estatisticamente mais alta, o que justifica,sob o ponto de vista econômico e jurídico, a adoção de taxas superiores às médias praticadas pelo mercado bancário convencional.

Nesse contexto, não se verifica a onerosidade excessiva alegada pela parte autora, devendo ser levado em consideração que para se chegar à referida taxa média foram observadas as taxas de juros mensais de mais de 30 instituições financeiras, em que a maioria não realiza empréstimos a clientes de alto risco, o que resulta na redução da taxa média de mercado, já que os riscos suportados e, consequentemente, os encargos cobrados, são menores.

Portanto, desde que respeitados os deveres de informação e consentimento, não há ilicitude em se pactuar taxas elevadas, desde que decorrentes do risco assumido e da ausência de garantia real, e a assinatura ao contrato por parte da autora denotaanuência com os encargos ajustadoseausência de prejuízo efetivo, estando a parte autora devidamente ciente dos encargos contratados e ainda assim deu o aceite.

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

[...]

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

Em que pese a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, constituir um valioso referencial, destaca-se que cabe ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Esse referencial somente deve ser utilizado para operações equivalentes e devem ser analisadas as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.

Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

[...]

No referido julgado, o relator constou em seu voto o seguinte entendimento:

[...]

Diante o exposto, não há que se falar em taxa de juros abusiva no caso em comento, e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada, ausentando-se danos extrapatrimoniais, bem como não há que se falar em alteração da taxa de juros, nem condenação em restituição de valores, devendo os pleitos da exordial serem julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Irresignad
a
,
a parte autora
interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as alegações da inicial e sustentando que a taxa aplicada supera em 53,81% o percentual que deveria ser cobrado, considerando a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

Afirma que tal discrepância caracteriza abusividade manifesta e que a sentença merece reforma integral
,
para que seja declarada a abusividade do contrato, com o recálculo das parcelas mediante aplicação da taxa média de mercado de 5,37% ao mês
e limitação do Custo Efetivo Total
,
bem como
a devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária.

Pois bem.

A controvérsia posta nestes autos cinge-se à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, especificamente se as taxas de 8,
49
% ao mês e
169,51
% ao ano configuram onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial para sua readequação aos patamares médios de mercado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas deste diploma legal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC (
REsp.
1.061.530/RS). Contudo, o mesmo STJ também admite, em casos concretos, a revisão da taxa quando o percentual aplicado se mostrar desproporcional, sem justificativa técnica plausível ou em patamares muito superiores aos referenciais de mercado, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Oportunamente, destaca-se:

“
[...]

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.”
(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

No caso sob exame, a taxa contratada supera a média do BACEN em mais de 1,5x, conforme cálculo demonstrado na apelação. Embora a jurisprudência da Corte Superior ressalve que não há marco fixo de ilicitude (como 1,5x, 2x ou 3x), é igualmente certo que o cotejo com a taxa média de mercado não deve ser ignorado, especialmente quando, como aqui, se evidencia discrepância sensível sem que o banco tenha justificado adequadamente tal elevação.

A instituição financeira se limitou a invocar genericamente o “alto risco” do contratante,
sem, contudo, apresentar provas concretas ou elementos objetivos sobre o perfil de crédito do autor
, a natureza das garantias, eventual inadimplemento anterior, ou qualquer fator que justificasse economicamente a incidência da taxa de 8,49% a.m
. Ao contrário, trata-se de contrato de pequeno valor (R$ 495,73), com desconto em conta na mesma data de recebimento do benefício de aposentadoria, o que presumivelmente reduz o risco da operação.

Não se ignora que a atividade bancária envolve livre negociação e liberdade contratual. No entanto, no regime de proteção do consumidor e à luz do princípio do equilíbrio contratual, é dever do Judiciário intervir para reprimir práticas desproporcionais e assegurar a função social do contrato (art. 421 do CC).

Diante disso, entendo configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, devendo esta ser readequada ao patamar da taxa média de mercado à época da contratação, conforme índices do BACEN (5,37% a.m.).

Com essas considerações, diante da fragilidade do acervo probatório apresentado pela instituição financeira – a quem competia demonstrar, e não demonstrou, a razoabilidade da taxa de juros aplicada no caso concreto – e considerando os demais elementos constantes dos autos, impõe-se o reconhecimento da abusividade dos encargos pactuados, com a consequente readequação da taxa de juros ao percentual médio praticado pelo mercado à época da contratação, além da restituição dos valores indevidamente pagos.

Quanto à forma de restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou em 03/07/2022, conforme documento acostado no ID 338122878.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do retromencionado julgado, a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido
decisum
:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos
:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que
o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL,
Data de Publicação:
DJe
30/03/2021
)

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leino 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para, reconhecendo a abusividade dos juros contratados, limitá-los à taxa média praticada pelo mercado para a modalidade, e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por fim, considerando que o recurso de apelação daparte autora foi provido,
inverto
o ônus sucumbencial fixado na origem, devendo a instituição financeira arcar com as custas e os honorários arbitrados em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026